Tribunal: TJDFT
Processo: 0715236-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO PÚBLICO. PESSOA COM MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. MÁTRICULA EM CLASSE ESPECIAL. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A educação é direito de todo cidadão e dever do Estado. Os artigos 205 e 208, III, da Constituição Federal (CF), estabelecem a obrigação do ente público em garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência.
2. O Distrito Federal assegura “atendimento educacional especializado, em todos os níveis, aos superdotados e às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com a preparação para o trabalho” (art. 232 da Lei Orgânica do Distrito Federal).
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação reforçam a necessidade de políticas educacionais que visem à inclusão de alunos portadores de deficiência.
4. O art. 3o da Lei 13.146/15, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, prevê a figura do profissional de apoio escolar. Na sequência, o inciso XVII do art. 28 estabelece que “Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: (...) XVII - oferta de profissionais de apoio escolar.”.
5. O Decreto Distrital 22.912/2022, que regulamente a Lei Distrital 2.698/2001, em seu art. 2o, § 2o dispõe que O encaminhamento do aluno atendido em Classes Especiais, conforme inciso I deste artigo, para a classe comum deve ser efetuado por decisão da equipe pedagógica da escola, após avaliação do aluno, e em consenso com a família”.
6. A legislação se volta para assegurar proteção às pessoas com deficiência, inclusive no que concerne ao fornecimento de atendimento educacional especializado. Busca, desse modo, garantir que os alunos com deficiência tenham acesso a uma educação inclusiva.
7. É incontroverso que a autora possui o diagnóstico de Síndrome Genética ainda em investigação caracterizada por Encefalopatia Crônica Não Evolutiva do tipo Ataxia, deficiência intelectual e epilepsia e que não possui condições de frequentar uma turma escolar normal.
8. No caso, não é razoável a transferência da autora de Classe Especial para a Turma de Integração Inversa. Deve ser prestigiado o estudo de caso realizado pelos profissionais que acompanham a estudante diariamente e de forma presencial, nos moldes do § 2o, do art. 2o, do Decreto Distrital 22.912/2022.
9. O pedido da autora não viola a separação de poderes nem configura ingerência do Poder Judiciário na gestão administrativa. Visa, tão somente, dar efetividade ao direito à educação, garantido constitucionalmente.
10. Todavia, não há que se falar em direito subjetivo da autora quanto à escolha por uma escola específica. A organização das vagas e a alocação dos alunos são prerrogativas da Administração Pública, baseada em critérios técnicos e orçamentários, de modo a otimizar o sistema de ensino
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.